Tribunal: TJPA
Processo: 0803582-81.2018.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0803582-81.2018.8.14.0000

AUTOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - SINDTRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

I – O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, todavia os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado (RMI 7222 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021).

II – Embargos declaratórios rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0803582-81.2018.8.14.0000
.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE.

EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – SINDTRAN/PA.

ADVOGADO: SUZIANE XAVIER – OAB/PA 17.673.

RAPHAEL DE SANTANA PEREIRA – OAB/PA 30.148.

WALMIR MOURA BRELAZ – OAB/PA 6971.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 5791305.

EMBARGADA: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

PROCURADOR AUTARQUICO: JOÃO DE AQUINO PINTO NETO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – SINDTRAN/PA
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 5791305
, de minha relatoria, que julgou procedente a ação para declarar a ilegalidade e abusividade do movimento paredista objeto da lide, por não ter observado percentual mínimo que garantisse a continuidade dos serviços essenciais prestados pelo DETRAN/PA

Alega que há contradição e omissão no julgado. Contradição porque deve ser esclarecido que a obrigação de se estabelecer um percentual mínimo de servidores para garantia da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, cabe, mutuamente, ao SINDTRAN-PA e ao DETRAN-PA. E que no ofício nº 037/2018, do Sindtran, consta elementos comprobatórios de que houve respeito a essencialidade do serviço, e o estabelecimento do percentual mínimo proposto pelo sindicato, que se desincumbiu de sua obrigação. Há omissão porque deve ser definido quais cargos, atividades ou serviços desenvolvidos pelo DETRAN, são as consideradas essenciais. E, por consequência, encontram-se impedidos de fazerem greve, em razão do descumprimento à continuidade dos serviços públicos essenciais, próprios e indelegáveis prestados em favor da população.

Em sede de contrarrazões, id. 6349136, o DETRAN defende a manutenção do julgado.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o Acórdão abordou as questões apresentadas, esclareça-se que não ocorre a omissão apontada, pois não é o objeto da lide analisar cargo por cargo o que seria essencial ou não. Não é o objeto da lide. O que ficou claro é que a atividade em geral do DETRAN é de caráter essencial.

Quanto à alegada contradição, entendo que o sindicato objetiva rediscutir a matéria amplamente debatida e fundamentadamente discutida nesta Corte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tanto.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, inclusive par fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 05/10/2021